Tribunal: TJES
Processo: 5003053-86.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003053-86.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSEANE SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003053-86.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDA: JOSEANE SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO PAN S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSEANE SANTOS DE OLIVEIRA.

O objeto da ação é a anulação de um contrato de cartão de crédito consignado vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC), sob a alegação de vício de consentimento e ausência de informações claras, com a consequente cessação dos descontos mensais em valores diversos em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
entendeu pela irregularidade da contratação, fundamentando que
“o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que não desejava cartão de benefício consignado (RMC), assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação, mas sim um empréstimo consignado comum”.
Sustentou-se, ainda, que
“a parte autora buscou contratar outra modalidade de empréstimo, mas não desejou o cartão consignado, ademais, nota-se que não houve utilização do referido cartão
”
. Concluiu, assim, pela existência de vício de consentimento, julgando parcialmente os pedidos autorais para condenar o banco réu ao reembolso do total dos descontos, danos morais, além da declaração de inexistência de relação jurídica no que se refere o contrato de cartão de crédito consignado.

Irresignado, o banco Recorrente, em sua tese recursal, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sustentando a validade do negócio jurídico e a ausência de vício de consentimento.

É o breve relatório.

Preliminarmente,
rejeito a preliminar de prescrição, uma vez que, em casos de pretensão de nulidade de contrato de RMC, aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, o qual não restou configurado.

No mérito,
a controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes. A parte Recorrida/ autora alega vício de consentimento, sustentando que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional e foi induzida a erro a aderir a produto diverso, mais oneroso e com descontos que amortizam minimamente o saldo devedor.

Analisando os autos, verifica-se que o Recorrente juntou Regulamento do Cartão de Crédito, do Cartão de Crédito Consignado e Cartão Benefício Consignado do Banco PAN S.A (ID 14370223) e Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado (ID 14370227), devidamente assinado pela autora, no qual consta de forma explícita a natureza do produto contratado. Além disso, foram apresentados comprovantes de transferência de valores para a conta de titularidade da recorrente (ID 14370226) e 9 (nove) faturas detalhadas que demonstram não apenas saques, mas também o uso do cartão para compras a crédito (IDs 14370228; 14370229; 14370231; 14370232; 14370234; 14370235; 14370236; 14370238; 14370239).

O juízo
a quo
fundamentou a procedência dos pedidos no fato de que a parte autora
“buscou contratar outra modalidade de empréstimo, mas não desejou o cartão consignado”
e de que
“
não houve utilização do referido cartão”
(ID 14370246 – pág. 45).

Contudo, entendo que esse entendimento não merece prosperar, devendo a sentença ser reformada.

Conforme extrai-se das provas anexadas pela Recorrente/ ré, a autora não apenas recebeu valores em sua conta, como também utilizou o cartão para realizar compras, desde o ano de 2016, o que afasta a tese de erro ou dolo na contratação. Vê-se que a conduta da Recorrida, ao utilizar o cartão para adquirir produtos e serviços, por tantos anos, sem nenhum questionamento acerca dos seus encargos, demonstra um comportamento concludente e contraditório com a alegação de que desconhecia a natureza do contrato. Além disso, a realização de compras no crédito é um ato típico de quem tem ciência de que possui um cartão de crédito, e não um simples empréstimo consignado.

A recorrida, em contrarrazões, alega que a utilização do cartão não é prova suficiente de consentimento. No entanto, tal argumento se mostra frágil, haja vista que as faturas mensais (IDs 14370228; 14370229; 14370231; 14370232; 14370234; 14370235; 14370236; 14370238; 14370239), que detalham as compras, os saques, os encargos e o saldo devedor, foram, ou deveriam ter sido recebidas pelo consumidor, proporcionando-lhe ciência inequívoca sobre a modalidade de crédito que estava utilizando e a forma de amortização da dívida.
A inércia da consumidora por um longo período, sem questionar a natureza dos débitos ou a sistemática de pagamento mínimo, enfraquece a alegação de vício de consentimento.

Dessa forma, a prova documental apresentada pela instituição financeira Recorrente demonstra a manifestação de vontade da autora em aderir ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como a efetiva utilização dos serviços. A
combinação da assinatura no termo de adesão, o recebimento dos valores de saque em conta de sua titularidade e a utilização do cartão para compras são elementos que, em conjunto, confirmam a validade da relação jurídica, não havendo que se falar em nulidade do contrato por vício de consentimento.

Por fim, convém salientar que a conduta da parte autora, que se beneficia da contratação (utilizando o crédito, sacando e comprando) e, posteriormente, alega desconhecimento e pleiteia a anulação, viola os princípios da
boa-fé objetiva
(art. 422 do CC) e a regra que veda o
venire contra factum proprium
(proibição de se comportar de maneira contraditória).

Dessa forma, a prova dos autos não é robusta o suficiente para demonstrar o vício de consentimento que viciaria o negócio jurídico em sua essência.

Consequentemente, sendo válido o negócio jurídico,
não há que se falar em nulidade contratual
,
repetição de indébito
ou
indenização por danos morais
, devendo a sentença ser integralmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, em razão do provimento do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)